Tribunal: CARF
Processo: 10872.000168/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000168/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.620 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CLÍNICA ORTOPÉDICA BANGU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.619, de 19 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10872.000167/2010-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca Felicia
Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000168/2010-90
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000168/2010-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face ao Acórdão de
Julgamento de 1a instância, que considerou a “Impugnação Não Conhecida”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido”.
2.

O processo trata de Auto de Infração (que tem como parte
integrante o Termo de Verificação), lavrado em 22.06.2010, no âmbito da DRF/Rio de Janeiro II,
por meio do qual é exigido o crédito tributário de CSLL, do 2o trimestre de 2005 ao 4o trimestre
de 2007, acrescidos dos juros de mora.
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, cujas razões,
sinteticamente, são as seguintes:
3.1.

Obteve a concessão de tutela antecipada na Ação Ordinária no
2005.34.00.0255368 – 4a Vara Federal/DF, que garantiu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, relativa à base de cálculo presumida superior a 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) nos termos
do art.151, V do CTN;
3.2.

O processo administrativo deve ser sobrestado até que haja o trânsito em julgado
da referida ação judicial;
3.3.

O Superior Tribunal de Justiça considera que os serviços prestados por clínicas de
ortopedia, traumatologia e de radiologia são similares aos serviços hospitalares. Assim, poderiam
apurar e recolher o IRPJ, com base de cálculo presumida de 8% ao invés de 32%, e para a CSLL
de 12 % ao invés de 32% do faturamento da empresa;
3.4.

Todos os argumentos apresentados são aplicáveis à tributação da CSLL.
4. Sobreveio manifestação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-58.685 - 3a Turma da DRJ/RJ1, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário:
2005, 2006, 2007
MEDIDA JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento de
ofício implica renúncia às instâncias administrativas.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000168/2010-90

Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”

5.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que requer:
(a) seja analisada a presente defesa, com base nos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório;
(b) em sede preliminar, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da
Ação Ordinária 2005.34.00.0255368, da 4a Vara federal do DF, uma vez que foi
deferida decisão judicial suspendendo a exigibilidade do CSSL com base de
cálculo presumida superior a 12%;
(c) alternativamente, caso “ad argumentandum”, seja transitado em julgado
decisão desfavorável ao contribuinte, seja analisada a presente impugnação, com
base nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
(d) após a análise das questões de mérito, seja revogado o auto de infração
lavrado, tendo em vista que o crédito tributário constituído, encontra-se com a
exigibilidade suspensa, por força de decisão judicial proferida na Ação Ordinária
2005.34.00.0255368, da 4a Vara Federal do DF;
(e) que seja emitida, todas as vezes que o interessado solicitar, a certidão negativa
de débitos, até o término do julgamento nas instâncias administrativas da presente
impugnação.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo.
7.

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a
teor do art. 1o do Anexo I de seu Regimento Interno, é “[...] órgão [que]
tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”.
8.

Nesse passo, como visto, as primeira e terceira providências
solicitadas pela Interessada não são passíveis de serem atendidas neste
órgão.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000168/2010-90

9.

Quanto à segunda providência, assim se manifestou a
Autoridade Julgadora de piso, de quem não se pode discordar, tendo em
vista a Súmula CARF no 1:
“Acórdão
Acordam os membros desta Turma, por unanimidade de votos, não
conhecer da impugnação e declarar definitivamente constituído na
esfera administrativa o crédito tributário de IRPJ, no valor de R$
189.512,38, a ser acrescido de juros de mora.
Intime-se para pagamento, salvo se a exigibilidade estiver
suspensa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta
decisão.
À DRF/Rio de JaneiroII/Dicat, para ciência e cumprimento deste
ato decisório, observando-se para o acompanhamento do
processo judicial correspondente (item 12 do Voto).
(...)
Da concomitância/renúncia da via administrativa
12. No Relatório Fiscal o autuante destacou a seguinte
observação: “O crédito tributário lançado através do presente Auto
de Infração está com a exigibilidade suspensa por força de Medida
Liminar concedida nos autos do processo no 2005.34.00.0255368
da 4a Vara Federal /DF (art. 151, incisos II e IV do CTN)”.
13. Verificando-se os documentos de fls. 57/67 e 91/94, constata-se
que a matéria discutida nos autos é a mesma questionada pelo
contribuinte junto ao Poder Judiciário nos autos do Processo no
2005.34.00.0255368, referente à Ação Ordinária com Antecipação
de Tutela de fls. 87/88.
(...)
15. Em razão disso, cabe exclusivamente ao Poder Judiciário
decidir em última instância, e com obrigatoriedade de observação
de suas decisões, sobre qualquer matéria.
(...)
22. Recentemente o CARF editou a Súmula no 01, verbis: [...]”
(negritos do original; grifou-se).

10.

Por todo o exposto, não conheço o Recurso Voluntário.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000168/2010-90

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital